Tribunal: STF
Processo: ARE 1361916
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. RESERVA DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738, DE 2008: CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 4.167/DF. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE: ARE Nº 1.343.477-RG/RJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM. Pretensão de cumprimento da norma do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a reserva de um terço da jornada de trabalho dos professores para atividades extraclasse de planejamento, estudos e avaliação do estudante. Sentença de parcial procedência. Direito fundamental à educação. Proteção integral à criança. Declaração de constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº. 4167/DF. Eficácia contra todos. Efeitos vinculantes e retroativos, em regra. Pleito indenizatório que não merece acolhida. Extrapolação da jornada de trabalho que não restou provada. Distribuição irregular do tempo das tarefas que não altera o resultado final da carga horária trabalhada. Horas extras. Não cabimento. Imperativa a demonstração da realização efetiva da atividade laboral além da jornada normal. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (e-doc. 4, p. 84).



    2. O recorrente alega violados os arts. 7º, inc. XVI, e 39, § 3º, da Constituição da República. Alude ao que decidido na ADI nº 4.167/DF e no Recurso Extraordinário nº 936.790-RG/SC — Tema RG nº 958. Sustenta que, sendo constitucional a limitação de 2/3 da jornada para atividades em sala de aula, deve o período de 1/3, reservado para planejamento, estudos e avaliação, ser pago como hora extra (e-doc. 5, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 936.790-RG/SC, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, afirmou a seguinte tese — Tema RG nº 958:



    “É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.” (grifos nossos).



    4. Na sequência, houve interposição de embargos de declaração a fim de que fosse sanada suposta omissão quanto à condenação do Estado de Santa Catarina ao pagamento de horas extras. A questão ali tratada é idêntica ao pleito ora em exame. Transcrevo do acórdão relativo aos Embargos de Declaração no RE nº 936.790-RG/SC o seguinte trecho:



    “Sustenta ademais, que teria havido omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, pois, apesar de ter sido desprovido o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina e reconhecida a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº 1.738/2008, o aresto recorrido padeceria de vícios. Segundo aduz a embargante, não se teria obtido a completa prestação jurisdicional, considerando que o acórdão proferido na origem não condenou o Estado de Santa Catarina, ora embargado, ao pagamento da fração de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho extraclasse correspondente, o que configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública.



     Ressalta-se, no ponto, que a Câmara de Direito Público, no acórdão prolatado na origem, manteve o improvimento quanto às diferenças pleiteadas pela Recorrente, por entender ausente a prova do prejuízo, porém, condenou o Embargado a cumprir o disposto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008.



    (...)



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar a controvérsia autuada sob o n.º 958 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”.



    A Embargante afirma que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deixou de condenar a respectiva unidade federativa a ressarcir o pagamento retroativo pleiteado por ela, decorrente da interpretação do art. 2º, § 4º, da Lei 11.737/2008. A condenação, com efeito, foi apenas no sentido de cumprir-se o referido dispositivo legal



    Sublinho, por relevantes, quanto a este argumento, os seguintes trechos do aresto proferido na instância de origem, em sede de embargos de declaração (e-doc. 13, p. 3-4):



    “Com efeito, a decisão recorrida foi lançada clara e motivadamente, dela constando suficiente fundamentação em prol do parcial provimento do recurso apelatório interposto pela autora, julgando-se procedente a ação quanto à reserva de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho para atividades extraclasse e mantendo-se a sentença na parte que deu pela improcedência dos demais pedidos, adequando-se, de conseguinte, os ônus de sucumbência, conforme esclarece o seguinte excerto do julgado:



    (...)



    Ressalte-se que não cabe, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente.



    Desse modo, situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da Repercussão Geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167- AgR-ED.“



    (RE nº 936.790-ED-RG/SC, Rel Min. Edson Fachin, Pleno, j. 30/11/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos).



    5. No caso ora em julgamento, concluiu o Tribunal a quo pela ausência de prova quanto à extrapolação da jornada de trabalho, confira-se: 



    “Assim, correta a sentença no ponto que determinou ao Município o cumprimento do disposto no art. 2º, par. 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, a fim de assegurar ao professor municipal 1/3 da jornada de trabalho para a realização tarefas extraclasse consistentes na idealização, pesquisa, correção e a avaliação.



    Não merece reforma a decisão recorrida também quanto ao pleito indenizatório retroativo a abril 2011, uma vez que não restou provada a extrapolação da jornada, especialmente porque a distribuição irregular do tempo das tarefas não é capaz de alterar o resultado final da carga horária trabalhada.



    Ademais, tem-se a impossibilidade de se presumir o emprego do tempo em questão em atividade laborativa a ensejar o pagamento de horas extras, sendo imperativa a demonstração do desempenho efetivo de tarefas além do tempo normal. “



    6. Acrescente-se que, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.343.477-RG/RJ, o Supremo Tribunal Federal consignou a ausência de repercussão geral da matéria relativa às diferenças salariais decorrentes da reserva de 1/3 da jornada de trabalho do professor para realização de atividades extraclasse. Eis o teor da ementa respectiva:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).



    7. Na ocasião, apreciando o Tema RG nº 1.179, foi fixada a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (querenta) horas e a distribuição da carga horária dentro e fora da sala de aula.”



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator